Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO PROVOCADO PELO SEGURADO. EMBRIAGUEZ. LAUDO DE ALCOOLEMIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa pela ausência da oitiva de testemunha quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da questão.
2. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
3. A confissão de ingestão de bebida alcoólica e a constatação de embriaguez em laudo de alcoolemia fazem presumir o agravamento do risco, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessas situações, a exclusão da cobertura securitária.
4. Não demonstrado que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez, não se afasta a presunção relativa de agravamento do risco.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.